Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, diz ter dois registros de nascimento:
João da Silva Favaro, nascido em 08.05.1965, CPF 265.574.101-30, filho de João Favaro e Lenir Carvalho da Silva; Certidão de Nascimento lavrada em 26.12.1972 no 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal;
João Paulo da Silva Brito, nascido em 08.05.1965, CPF 012.413.861-61, filho de Ambrosio Soares de Brito e Lenir da Silva Brito; Certidão de Nascimento lavrada em 14.05.1992, no Ofício de Notas e Registro Civil de Corrente/PI.
2. Relatou que ao comparecer na 29a Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), em data que não consegue precisar, a autoridade policial constatou a duplicidade de identificações e reteve seu documento de identidade, situação que permanece até hoje. Por fim, acrescentou que tramita na Vara de Registros Públicos o processo n. 0703206-27.2024.8.07.0015, no qual se requerer o cancelamento do segundo registro de nascimento e atualização dos dados do primeiro assento de nascimento, ainda sem sentença. Requereu, na origem, o pedido para emissão de documento de identidade civil.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 69338575), sob o fundamento de que não qualquer indício de prova de que a autoridade policial tenha recusado a emissão do documento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para identificar a recusa na emissão de documento de identidade civil e se é urgente a concessão de provimento judicial nesse sentido.
III. Razões de decidir
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório, até mesmo para permitir que a Administração Pública possa esclarecer qual o impeditivo na emissão regular de documento de identidade civil para agravante. A ausência dessa informação clara e objetiva é a própria essência do pedido inicial para emissão do referido documento.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.